Tribunal: TJMT
Processo: 1007003-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007003-40.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: BRASIF S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
EMBARGADO: LUANA LEAO SANTOS, GILSON CONRADO PRESTES
Embargos de Declaração opostos por Brasif S/A Administração e Participações, de decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em relação a decisão que determinou a emenda da inicial, atribuindo à causa o valor de R$ 3.310.000,00, e o recolhimento das custas incidentes, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito.
Realça que a decisão agravada partiu de premissa equivocada em ofensa direta ao princípio da teoria dos motivos determinantes, que autoriza não apenas a concessão do efeito suspensivo ao agravo, mas, torna nulo o ato judicial atacado.
Assevera que a decisão ora impugnada foi omissa em relação aos seus apontamentos ao atrelar a decisão de indeferimento da tutela recursal ao suposto equívoco substancial praticado pelo Magistrado.
Destaca que a área é composta em sua integralidade por áreas de preservação ambiental, e que o valor para esse tipo de área é inferior à pautada pelo Juízo. Alerta para o fato de que pagou pelo imóvel o valor de R$ 200.000,00, justamente em razão da aptidão da área.
Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão e contradição existentes decorrentes de erro substancial e, consequentemente, conceder os efeitos infringentes para conceder a tutela recursal postulada.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. De acordo com a embargante, a decisão impugnada partiu de premissa equivocada, quanto à aplicação da tabela do INCRA, o que gerou a omissão e contradição.
Com efeito, a decisão embargada indeferiu o efeito suspensivo da decisão que atribuiu à causa o valor de R$ 3.310.000,00 e determinou a emenda da inicial para o recolhimento das custas complementares sobre tal valor, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.
Assim se deu sob o fundamento de que “o valor retificado pelo Juízo encontra respaldo na Tabela de referência do INCRA, o que, a princípio, afasta a verossimilhança do direito, apta à concessão da tutela cautelar postulada”.
De notar-se, assim, que nos exatos limites da matéria devolvida num exame de cognição sumária, não se visualizou os elementos necessários à concessão da tutela nos estreitos limites do postulado.
Neste caso, não há omissão ou contradição a ser sanada.
Nota-se, em verdade, que a embargante visa conferir efeito infringente, o que, em princípio, desnatura a finalidade da impugnação.
Por fim, realça-se que a decisão embargada se trata de análise sumária e a situação, inclusive acerca da aptidão da área, será mais bem examinada após o cotejo das teses apresentadas por ambas as partes.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7